Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULO DA COTA-PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR. VALOR BÁSICO (VB). LEGISLAÇÃO PERTINENTE À MATÉRIA À ÉPOCA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL No 1.136/1996, COMBINADA COM A PORTARIA No 58/1995. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública Distrital, que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para refazimento de seus cálculos, observando a planilha do Distrito Federal, no que diz respeito a “cota participação” do servidor no custeio do benefício alimentação, especialmente o campo “Valor do Auxílio Alimentação Histórico”. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada, para que seja considerada a quantia de R$ 136,34 como o valor base para se encontrar o percentual da faixa de remuneração dos credores, em observância ao art. 3o da Lei Distrital no 1.136/1996, combinado com o anexo da Lei Distrital no 939/1995.
2. Os autos se referem a cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (05/2002). 2.1. Cinge-se a presente controvérsia quanto ao valor básico (VB) a ser considerado para efeito de cálculo da faixa de remuneração, a fim de definir o percentual aplicável no cálculo do custeio do benefício alimentação (cota-participação do servidor), a ser descontado do débito exequendo. 2.2. A propósito, a Lei Distrital no 1.136/1996, que dispõe sobre a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal, conforme redação vigente à época dos fatos, prevê o seguinte: “Art. 3° - O valor básico (VB) para efeito de cálculo da faixa de remuneração corresponde ao vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal”.
3. Em resumo, os agravantes entendem que o valor básico equivale a R$ 136,34, previsto no Anexo da Lei no 939, de 17/10/1995, a qual aprova a Tabela de Vencimento dos integrantes da Carreira Assistência à Educação da Fundação Educacional do DF. 3.1. Por sua vez, o Distrito Federal considera que o valor básico é de R$ 78,59, previsto na Portaria no 58, de 29/11/1995, a qual definiu os critérios e procedimentos administrativos para a concessão do benefício alimentação.
4. Nota-se que já restou definido pelo juízo de origem, em decisão preclusa, que o valor do custeio do benefício alimentação, de forma ampla, deverá ser aferido de acordo com a legislação pertinente à matéria à época do pagamento do benefício, dentre a qual se insere a Portaria no 58/1995. 4.1. Depreende-se, portanto, a necessidade de considerar o referido ato normativo para determinação do valor básico para definição do custeio do benefício alimentação. 4.2. Vale destacar que, de acordo com o princípio da segurança jurídica, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 do CPC). 4.3. Precedente: “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/9/2017).
5. Assim, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os valores apresentados pelo executado em sua planilha de cálculo, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria no 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei no 1.136 de 10 de julho de 1996.
6. Recurso improvido.